Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702627-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, 23a DELEGACIA DE POLICIA DO DF EMBARGANTE: MILTON SOARES DOS SANTOS FILHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VANUSA CARDOSO, MARIA HELENA CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O embargante requereu a habilitação de sua advogada nos autos (ID 46732928); contudo, não juntou o respectivo instrumento de procuração ou substabelecimento. Diante disso, intime-se o recorrente MILTON SOARES DOS SANTOS FILHO, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 5 dias. Intime-se. Publique-se Brasília, D.F., 7 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator